Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-13.2020.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009103-13.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. V. D. S. S. - CPF: 084.833.841-32 (APELANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), NELI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 081.910.229-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 081.910.229-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE COM CRIANÇA EM BRINQUEDO DE ESCOLA
MUNICIPAL
–
FRATURA FÊMUR –
NECESSIDADE DE CIRURGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DEVER DE GUARDA –
CONDUTA OMISSIVA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

– RECURSO
PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

As pessoas jurídicas de direito público respondem,
objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Incumbe ao ente público municipal o dever de guarda e zelo na preservação da integridade física das crianças no ambiente escolar.

Acidente no ambiente da escola com criança de 05 anos, ocasionando a fratura do fêmur com consequente procedimento cirúrgico.

Conduta omissiva do ente público.

Danos Morais configurados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
or
GABRIELLY VITÓRIA DOS SANTOS SANTIAGO, representada por sua mãe Neli Maria Ribeiro do
s
Santos
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1009103-13.2020.8.11.0040, ajuizada contra o Município de Sorriso, a qual julgou
im
procedente o pedido.

Em suas razões recursais, a apelante

alega
, em síntese, que:

- a sentença
carece de fundamentação idônea, pois tratou o caso como um simples tombo de criança, entretanto, o acidente decorre da negligência da professora responsável pela turma
,
que d
eixou as crianças sem supervisão;

- a autora, – que na época possuía cinco anos de idade -e estava sem supervisão, subiu no brinquedo, enfiou a perna entre os espaços do volante do brinquedo e girou o volante, fraturando o fêmur, pois sua perna foi torcida quando o brinquedo girou;

- não houve qualquer oferta de ajuda por parte da Diretora da Escola para levar a criança ao hospital, tampouco durante a recuperação, pois a genitora da Apelante é quem conseguiu atendimento médico, fisioterapia e como não possuía veículo, deslocava-se de motocicleta ou táxi para levar a Apelante à fisioterapia, consultas, etc.;

- quando a genitora da Apelante chegou na escola, a criança havia sido colocada numa cadeira, a perna estava inchada, e foi necessário ainda aguardar que seu marido pudesse vir com um carro para levá-la ao hospital;

- a genitora da Apelante é faxineira e precisou ficar sem trabalhar para auxiliar a criança, necessitando de auxílio de vizinhos e conhecidos, com cestas básicas;

- existe divergência entre a ata do acidente, o boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas com relação a quem teria presenciado o
sinistro
, se apenas a professo
ra ou se existia uma estagiária.

-
a função da professora que estava cuidando os alunos era garantir o seu bem-estar, entretanto isto não foi observado, pois a criança de cinco anos entrou em local que não podia por não estar sendo vigiada adequadamente pela professora, já que a professora afirmou que não viu a criança subindo no local, visto que somente ouviu seu grito e correu para ver o que estava ocorrendo.

- a responsabilidade do Município Apelado é objetiva.

Requer a reforma da sentença para condenar o Município apelado ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.

C
ontrarrazões
do Município Apelado no ID 209878779.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 213638677, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral em decorrência de acidente sofrido pela Apelante nas dependências da escola municipal, então com cinco anos de idade, o qual ocasionou a fratura do fêmur da criança.

O douto juízo
a quo
fundamentou a improcedência do pedido indenizatório na inexistência de nexo causal entre a conduta no ente público e o “tombo” da criança.

Fundamentou a não incidência da responsabilidade objetiva na afirmação de que “
pode ocorrer com qualquer criança, inclusive na presença dos pais”.

Entretanto, o fato que originou o pedido indenizatório não trata de queda da criança de um brinquedo.

Na data de 18/09/2019, a criança, com 05 anos de idade, no ambiente da escola, momento em que o ente público tem o dever de guarda, subiu num brinquedo na parte que contém o elemento giratório, prendeu a perna nos vãos dessa parte e o brinquedo girou, torcendo sua perna e provocando a fratura do fêmur.

Em razão deste fato, a criança foi submetida a cirurgia e ficou afastada de suas atividades e da escola, pelo período de 120 dias.

Apesar de as crianças estarem nesta área da escola, onde ficam os brinquedos, é incontroverso que a professora responsável pelas crianças no momento sequer viu o ocorrido, pois afirmou que somente quando ouviu alguém gritando é que tomou conhecimento do acidente.

Portanto, as crianças estavam sob a vigilância de uma única professora, havendo falha no dever de vigilância e na obrigação do ente público, no ambiente escolar, preservar a segurança e a integridade física do aluno que está sob sua guarda, conforme posicionamento do Colendo STJ:

“
Os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos. (REsp n. 762.075/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2009, DJe de 29/6/2009.
”

É inquestionável que a criança adentrou no ambiente escolar com a integridade corporal inteiramente preservada e neste ambiente fraturou o fêmur, sendo necessária cirurgia.

Logo, a obrigação de o ente público em preservar a integridade física do aluno no ambiente da escola não foi observada, exsurgindo a responsabilidade pelo evento lesivo sofrido pela criança.

Confira-se o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INCIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Pedido de indenização por danos morais e materiais – Aluno da Rede Pública atingido no olho esquerdo por objeto arremessado por outro aluno, durante o período escolar – Alegação de omissão do Estado, seja pela não proteção da integridade física do aluno, seja pela não prestação de socorro imediato – Sentença de improcedência – Reforma devida –
Responsabilidade civil configurada – O Estado, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede pública, assume o compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo, sob pena de incidir em responsabilidade pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno – Precedentes
– Laudo pericial que, negando embora a presença de sequelas permanentes do acidente, afirma que em função deste o autor, que anteriormente já sofrera duplo transplante de córneas, desenvolveu catarata, e necessitou passar por cirurgia corretiva - Danos morais caracterizados – Indenização fixada em R$ 30.000,00 para o aluno e em R$ 5.000,00 para seus pais – Danos materiais cujo montante deverá ser objeto de liquidação –Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1007697-38.2015.8.26.0161; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2024; Data de Registro: 08/05/2024)

Conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, em se tratando de responsabilidade civil do ente público, incide a teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e o nexo de causalidade, já que se trata de responsabilidade objetiva.

No caso

em análise
, não se configurou nenhuma excludente da ilicitude; a vítima é uma criança de cinco anos, não se podendo atribuir culpa exclusiva à vítima, tampouco se evidenciou culpa exclusiva de terceiro, o que enseja aplicação da responsabilidade objetiva e, por consequência, o dever de indenizar.

Nest
e sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÕES EXPERIMENTADAS POR CRIANÇA. CRECHE MUNICIPAL. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por inavistável culpa da Administração Pública por omissão ou negligência quanto ao dever de cuidado de menor sob sua guarda. 1. Autor que contava com apenas 1 ano e 11 meses de idade na data do acidente sofrido, quando sofreu queda de sua própria altura, decorrente de tropeço em travesseiro existente ao chão, a resultar em fratura diafisária do fêmur esquerdo do infante, no interior da CEMEI "Mário Sebastião Alves de Lima". Crianças que, em razão de sua tenra faixa etária, corriqueiramente sofrem quedas dada por não possuírem discernimento a evitar riscos, impondo-se maior vigilância sobre elas.
Falha do dever de guarda, vigilância e zelo pela integridade física de aluno que contava apenas com uma agente pública municipal no momento do acidente,
a zelar pela salvaguarda de ao menos 15 bebês inscritos no berçário. Dano, deficiência do serviço e nexo causal bem delineados. 2. Dano extrapatrimonial configurado. Compensação pecuniária devida. Observada a aplicação do método bifásico no arbitramento das compensações pecuniárias das lesões morais em atendimento aos pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora, a contar do evento danoso. Exegese das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente. 3. Dano patrimonial parcialmente demonstrado. Fixação realizada consoante os custos demonstrados em recibos de sessões de fisioterapia e expensas de insumos, medicamentos e deslocamento. Correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a súmula 43 do c. STJ e o artigo 405 do Código Civil, nesta ordem. 4. Correção monetária e juros de mora. Índices que cumprem ser convergentes aos Temas 810, STF e 905, STJ até o vigor da EC nº 113/2021, quando então passarão a ser obsequiosos à SELIC, de natureza híbrida. 5. Desfecho de origem reformado, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1005667-69.2018.8.26.0405; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2024; Data de Registro: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E CUIDADO – CONDUTA OMISSIVA – FRATURA DO BRAÇO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, resta demonstrada a conduta omissiva do estado, quanto ao dever de vigilância e cuidado para com seus alunos, tendo em vista que o aluno fraturou o braço no balanço da escola, cujo incidente foi ignorado pelos servidores.

Os danos morais arbitrados na importância de R$8.000,00 (oito mil reais), mostram-se razoáveis e adequados para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Estado.

Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. [...]”. (STJ, Primeira Turma, REsp 1485260/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/4/2016).

(N.U 0001026-04.2010.8.11.0098, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Dessa forma
,
a sentença deve ser reformada
.

A caracterização do dano moral foi demonstrada, diante do sofrimento físico e o abalo psicológico experimentados pela criança, que inclusive ficou afastada da escola e atividades por longo período.

No caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais à criança se mostra adequado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para

reformar a sentença
e

condenar
o Município Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Referido valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (18/09/2019).

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar o Tema 810/STF,

com aplicação de juros de mora, segundo o índice das cadernetas de poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de quando deverão sofrer atualização exclusivamente pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Tendo em vista o provimento do recurso, deve ser invertido o ônus sucumbencial, incumbindo ao ente público o pagamento dos honorários de sucumbência, bem como deve ser aplicada a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho na fase recursal.

Portanto, fixo os honorários advocatícios finais em 11% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §§ 2.º e 11, do CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024